Tribunal: TJPA
Processo: 0011243-30.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011243-30.2014.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIAO ANTONIO BRAGA

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Analisando o caso, entendo que as razões apresentadas pela recorrente não foram suficientes para demonstrar que a sentença atacada merece reforma.

2-

Digo isso, pois, em que pese alegações de danos sofridos durante o trabalho, o mesmo não conseguiu comprovar tais fatos, quais sejam, que estava à serviço do Município por ocasião dos fatos.

3-

Ora, senão vejamos, pelos documentos constantes no feito, o recorrente prestou serviço ao Município de Juruti, de forma temporária, somente no período de 01/02/2010 a 31/12/2010 e 01/01/2011 até 31/03/2011, ou seja, em momento anterior ao acidente de trânsito, o qual ocorreu 21/07/2012, como bem pontuou o julgador na sentença reexaminada.

4-

Ademais, não conseguiu atestar que prestava serviços verbalmente a Municipalidade, visto que apenas colacionou documentos referentes ao período acima sinalizado, isto é, notas fiscais juntadas aos autos dos anos de 2009 e 2010, época do contrato formal de trabalho.

5-

Portanto, verifico que o conjunto probatório foi insuficiente para comprovar os fatos aventados na inicial e, consequentemente, no há como condenar o Município em danos morais e materiais pleiteados, vez que ausente o liame entre o alegado prejuízo e a responsabilidade do Ente Estatal, ante a ausência de mínimos indícios dos fatos narrados na inicial.

6-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
APELO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
SEBASTIAO ANTONIO BRAGA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE JURUTI
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Sebastião Braga, julgou improcedente o pedido formulado, na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Sebastião Antônio Braga em desfavor do Município de Juruti, alegando ter sofrido danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito, momento em que prestava serviço a Municipalidade, tendo ficado paraplégico, sem condições de exercer a sua atividade profissional.

Diante disso, requereu a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de danos morais e materiais.

O Município de Juruti apresentou contestação (ID Num. 10001997 - Pág. 3/5) aduzindo não ter qualquer responsabilidade no trágico evento ocorrido com o autor, pelo simples fato de não ter relação empregatícia com o mesmo.

Sobreveio sentença (ID Num. 10002010 - Pág. 9/10 e Num. 10002011 - Pág. 1/2), julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs
recurso de apelação cível
(ID’s Num. 10002011; 10002012 e 10002013), requerendo a reforma do julgado, haja vista ter comprovado nos autos a relação profissional desempenhada junto a Municipalidade, qualidade esta que ocupava no momento do acidente.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

O Município de Juruti ofertou
contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo não acolhimento das razões recursais, conforme ID Num. 10002018.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, conforme ID Num. 10121938.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10213851.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

De início, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao mérito recursal, observo que o inconformismo do apelante se dá com o improvimento da ação em que pleiteava indenização da Fazenda Público, em virtude da qualidade de servidor no momento que sofreu um trágico acidente

Inicialmente é interessante tecer alguns comentários a respeito da responsabilidade civil dos entes públicos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, assim dispondo:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público;

b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; e

c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano. Dessa forma, incumbe à vítima demonstrar apenas que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo desnecessário tecer considerações sobre o dolo ou a culpa

Discorre sobre à responsabilidade do estado, Yussef Said Cahali:

A responsabilidade civil do Estado pelo erro judiciário representa o reforço da garantia dos direitos individuais. (...) impõe-se no Estado de Direito o reforço da garantia dos direitos individuais dos cidadãos, devendo ser coibida a prática de qualquer restrição injusta à liberdade individual, decorrente de ato abusivo da autoridade judiciária, e se fazendo resultar dela a responsabilidade do Estado pelos danos causados.

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE JURUTI NO CASO EM COMENTO.

Analisando o caso, entendo que as razões apresentadas pela recorrente não foram suficientes para demonstrar que a sentença atacada merece reforma.

Digo isso, pois, em que pese alegações de danos sofridos durante o trabalho, o mesmo não conseguiu comprovar tais fatos, quais sejam, que estava à serviço do Município por ocasião dos fatos.

Ora, senão vejamos, pelos documentos constantes no feito, o recorrente prestou serviço ao Município de Juruti, de forma temporária, somente no período de 01/02/2010 a 31/12/2010 e 01/01/2011 até 31/03/2011, ou seja, em momento anterior ao acidente de trânsito, o qual ocorreu 21/07/2012, como bem pontuou o julgador na sentença reexaminada.

Ademais, não conseguiu atestar que prestava serviços verbalmente a Municipalidade, visto que apenas colacionou documentos referentes ao período acima sinalizado, isto é, notas fiscais juntadas aos autos dos anos de 2009 e 2010, época do contrato formal de trabalho.

Portanto, verifico que o conjunto probatório foi insuficiente para comprovar os fatos aventados na inicial e, consequentemente, no há como condenar o Município em danos morais e materiais pleiteados, vez que ausente o liame entre o alegado prejuízo e a responsabilidade do Ente Estatal, ante a ausência de mínimos indícios dos fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSENCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. (...) DANOS MORAIS. INEXISTENCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. (TJBA. AP nº 0348660-17.2012.8.05.0001. 1ª Câmara Cível. Relator Augusto de Lima Bispo.DJ 22/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) AUSENCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. (TJMG. AP 10024120608203001. Relator: Paulo Balbino. DJ 12/11/2018)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023